Tribunal: TJMT
Processo: 1006885-88.2023.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006885-88.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 039.685.071-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CELIO ROSA - CPF: 203.260.171-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Única da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto simples; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida e se incide a atenuante da confissão espontânea; (iv) definir se são cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:
1. A materialidade e a autoria delitivas ficam comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, declarações da vítima, depoimentos dos policiais militares e demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório. 2. A prisão em flagrante do acusado na posse da
res furtiva
, logo após informação prestada à guarnição policial acerca do furto, reforça a conclusão de que ele praticou a subtração, afastando a tese absolutória e inviabilizando a desclassificação para receptação culposa. 3. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio idôneo de prova quando harmônicos com os demais elementos dos autos, aptos a sustentar a condenação. 4. A pena-base não comporta redução ao mínimo legal, porque os maus antecedentes foram concretamente reconhecidos a partir de condenação penal anterior apta à valoração negativa na primeira fase da dosimetria. 5. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o acusado nega a prática delitiva na fase inquisitiva e, em juízo, exerce o direito ao silêncio, sem admitir a autoria em qualquer momento da persecução penal. 6. O regime inicial aberto mostra-se cabível, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, considerada a pena definitiva fixada e a ausência de reincidência reconhecida na sentença. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se admite quando presente circunstância judicial desfavorável, notadamente maus antecedentes, por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão em flagrante na posse da
res furtiva
, corroborada pelos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais militares, sustenta a condenação pelo crime de furto simples. 2. A atenuante da confissão espontânea exige admissão efetiva da prática delitiva, não incidindo quando o réu nega o fato na fase inquisitiva e permanece em silêncio em juízo. 3. A existência de maus antecedentes autoriza a exasperação da pena-base e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Fixada pena inferior a 4 anos e ausente reincidência, admite-se o regime inicial aberto, ainda que valorados negativamente os maus antecedentes, quando as circunstâncias do caso assim recomendam.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155,
caput
, do Código Penal; arts. 33, § 2º, “c”, e 44, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema 934. TJMT – Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMT – N.U 1000135-13.2022.8.11.0108, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/10/2022. TJMT – N.U 0048071-60.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/07/2024. TJMT – N.U 0024747-75.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Única da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1006885-88.2023.8.11.0013, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante sustenta as seguintes teses: a) absolutória (fragilidade probatória e incidência do princípio
in dubio pro reo
; b) desclassificatória (para a conduta de receptação culposa) ou; subsidiariamente, c) postula pela reforma na dosimetria (para fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que: seja absolvido do crime que lhe fora imputado; seja o crime de furto simples desclassificado para a conduta de receptação culposa ou, alternativamente, seja reformada a dosimetria da pena (Id. 343183383).

Em suas contrarrazões o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 343183385).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 352407888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia e horário indicados, o denunciado
Carlos Diego Carvalho de Souza
dirigiu-se até a residência da vítima Sebastião Celio Rosa, localizada na Avenida Mato Grosso, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Em sequência, aproveitando-se da ausência de vigilância, porquanto o proprietário não se encontrava no local, o denunciado
Carlos Diego Carvalho de Souza
ingressou no interior do recinto e subtraiu 08 (oito) vigas de alumínio da marca

Renovigi/Energia Solar. Após, sob posse da
res furtiva
e

evadiu-se do local.

Ocorre que, neste momento, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas pela Avenida Mato Grosso, em Pontes e Lacerda/MT, oportunidade em que um ciclista que passava pelo local avisou os agentes da lei que um suspeito havia acabado de furtar uma residência, tendo apontado o denunciado como autor do crime, o qual carregava as vigas subtraídas nos ombros.

Os policiais, então, realizaram a abordagem do denunciado
Carlos Diego Carvalho de Souza
, que ao ser questionado, não soube informar onde havia adquirido os produtos. Assim, ante o estado de flagrante foi dado voz de prisão ao increpado e encaminhado para a Delegacia para as providências necessárias.

Por fim, frisa-se que, na delegacia de polícia, a vítima Sebastião Celio Rosa reconheceu os objetos encontrados sob posse do denunciado como sendo os bens que lhe foram subtraídos, conforme Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 343182894).

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (Id. 343183381).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso. Entretanto, razão não lhe assiste.

O delito de furto simples caracteriza-se pelo ato de
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
(art. 155,
caput
, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas foram devidamente comprovadas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 343182861); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 343182863); Termo de Declaração (Id. 343182865); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 343182866); Termos de Depoimentos (Id. 343182868 e 343182869); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 343182872) e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (Relatório de Mídias – Id. 343183377).

Na fase inquisitiva, a vítima Sebastião Célio Rosa declarou:

QUE por volta das 14:00 horas recebeu ligação de policiais da delegacia e o deslocar constatou que objeto apresentado como sendo furtado seria de sua propriedade, pois na etiqueta do produto está em nome de sua empresa; QUE trabalha com o tipo de material prestando serviços de instalação de placa solar; QUE pelo código do produto, foi entregue na empresa no dia 15/03/2022 e que estava no estoque; QUE como o estoque é muito grande, até o presente não sentiu falta, mas acredita que o suspeito deve ter aproveitado momento em que o portão estivesse aberto e teria aproveitado para cometer o furto; QUE vai analisar as câmeras e apresentar cópia das imagens do sistema de monitoramento (Id. 343182865).

Ainda na fase de investigação, foram ouvidos os Policiais Militares: Sidney Eduardo Lobo dos Santos e Bruno Luiz de Arruda Campos, os quais, em depoimentos semelhantes, declararam:

QUE é policial militar lotado no comando regional 12 e devidamente escalado em radio patrulhas, QUE em rondas pela avenida Mato Grosso compondo a GUPM foi parada por um ciclista; QUE relatou sobre um homem tinha acabado de furtar uma residência e mostrou esse suspeito que estava carregando várias vigas de alumínio no ombro; QUE ao abordar esse suspeito ele não soube informar onde comprou essas vigas de alumínio, o mesmo foi encaminhado para a delegacia em posse do material supostamente furtado; QUE o suspeito não apresenta lesões corporais
(Id. 343182868 e 343182869).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Carlos Diego Carvalho de Souza respondeu:

QUE é usuário de drogas, já esteve preso e que não tem paradeiro, vive na rua e dorme em casas abandonadas; QUE a noite dormiu em uma casa abandonada e não sabe informar o local; QUE ao acordar e na mata aos fundos desta casa abandonada observou o objeto e ao constatar que seria material de alumínio resolveu vender para com o dinheiro comprar drogas;
QUE nega ter cometido o crime de furto
; QUE não sabe quem deixou o objeto na mata; QUE ao ser indagado se sabia que o produto seria produto de furto, respondeu que sabia, mas na hora nem pensou nisso, só pesou em vender e compra drogas
(Id. 343182872).

Consta no
Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.213673 a apreensão de 08 (oito) vigas de alumínio da marca Renovigi/Energia Solar
(Id. 343182863), as quais,
consoante Termo de Reconhecimento de Objeto n. 2022.16.213709, foram reconhecidas pela vítima Sebastião Aparecido Faria
(Id. 343182866).

Sob o crivo do contraditório, a vítima Sebastião Célio Rosa declarou que alguém teria avisado a guarnição da Polícia Militar acerca do furto das vigas de alumínio (com valor aproximado entre R$ 800,00 a R$1.000,00) e que depois disso, foi acionado pelos agentes estatais para reconhecer os objetos e verificar se eram de sua propriedade, oportunidade que os reconheceu como de sua propriedade (
Id. 343183377).

Ainda na fase judicial, o Policial Militar Sidney Eduardo Lobo dos Santos confirmou a versão apresentada na fase investigativa, especificando que a guarnição foi parada por um ciclista que afirmou ter presenciado o furto de alguns materiais em um imóvel; ao se deslocarem ao local informado pela testemunha, localizaram o acusado em posse das vigas de alumínio
(Id. 343183377).

Apesar de alegar não haver detalhes da ocorrência, o Policial Militar Bruno Luiz de Arruda Campos apresentou versão coerente e verossímil com a sustentada por seu companheiro de profissão, no sentido de que um ciclista os avisou que um indivíduo havia furtado um imóvel e estava transitando em posse dos materiais subtraídos (Id. 343183377).

Em seu interrogatório realizado pela autoridade judicial, o acusado
Carlos Diego Carvalho de Souza reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id.
343183377).

A análise dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, em harmonia com a narrativa da vítima, conduz à conclusão segura de que o acusado Carlos Diego Carvalho de Souza subtraiu os objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.213673, posteriormente reconhecidos no Termo de Reconhecimento de Objeto n. 2022.16.213709.

Cumpre registrar, ainda, que o réu Carlos Diego Carvalho de Souza foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, logo após a guarnição da Polícia Militar ser informada acerca do furto.

Nesse contexto, o conjunto probatório mostra-se coeso e suficiente para amparar a condenação do apelante pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento nos relatos dos agentes estatais, além das declarações da vítima, todos ouvidos em ambas as fases da persecução penal.

Sobre o Tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 934/STJ, fixou a seguinte tese:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES
E RESISTÊNCIA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO DELITO – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO SEGUNDO CRIME – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VIOLÊNCIA FÍSICA EXERCIDA CONTRA O AGENTE POLICIAL – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando o agente é preso em flagrante na posse da
res furtiva

(...).

(N.U 1000135-13.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL —
FURTO SIMPLES
— CONDENAÇÃO — RECURSO DEFENSIVO — 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
—
IMPOSSIBILIDADE
—
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS TESTEMUNHAS
–
RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES SUBTRAÍDA
– CONDENAÇÃO MANTIDA — (...) — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido o réu preso em flagrante delito nas proximidades do estabelecimento comercial vitimado, pouco tempo após o crime, enquanto carregava uma caixa de papelão contendo a
res furtiva
(...).

(N.U 0048071-60.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (grifos meus).

Dessa maneira, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição do apelante, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), não havendo falar-se em absolvição, tampouco desclassificação para receptação culposa.

No que pertine à reforma da dosimetria da pena, também não assiste razão ao apelante.

Isso porque, na primeira fase dosimétrica, apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente em desfavor do réu: os
maus antecedentes
, suficientemente demonstrados pelo juiz de origem.

Vejamos:

(...) O réu possui
maus antecedentes criminais
passíveis de
valoração negativa
, já que foi condenado na ação penal n. 0000801-28.2019.8.11.0046, cujo fato aconteceu em
16.02.2019
e trânsito em julgado ocorreu em
22.04.2025
(...).

Dessa maneira, não há razões que justifiquem o afastamento dessa circunstância judicial, tampouco a fixação da pena-base no mínimo legal.

De igual modo, descabido o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que, como visto alhures, o acusado
Carlos Diego Carvalho de Souza negou a prática delitiva na fase investigativa (Id. 343182872) e reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio sob o crivo do contraditório (Id.
Id.
343183377), não tendo confessado espontaneamente em nenhuma das fases da persecução penal.

Com relação ao regime,
ainda que o Juízo
a quo
tenha reconhecido os maus antecedentes do acusado,
considerando a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e não por tratar-se de réu reincidente
, entendo cabível a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, do CP), este, também, não comporta acolhimento.

Sobre o tema, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
A existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente maus antecedentes, elide a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(N.U 0024747-75.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (grifos meus).

Sendo assim, em consonância com o entendimento majoritário desta Egrégia Corte, inviável o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,
tão somente para fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026